Tribunal: TJMT
Processo: 25326-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 10/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
10/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 623891-2 / 2020
Sexta-feira, 10 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80253267320198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80253267320198110001
Requerente: JOÃO VICTOR RIBEIRO DE LIMA
Requerido: BR CONSÓRCIOS ADM DE CONSÓRCIOS LTDA
Beneficiário: JOÃO VICTOR RIBEIRO DE LIMA
Conta Judicial 3900112602013
Valor: R$ 2.288,22 (dois mil e duzentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos)
Autorizado: JOAO VICTOR RIBEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ: 059.707.801-70
Data de Emissão: 10/07/2020
Titular Conta JOAO VICTOR RIBEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ Titular Conta 059.707.801-70
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 784940 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1031045366 1/210/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1031045366 2/2